Tribunal: TJMT
Processo: 1018161-92.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018161-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO - CPF: 185.895.960-87 (AGRAVANTE), MARCO CESAR MELO - CPF: 004.650.289-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO AUGUSTO TRANCOSO - CPF: 026.416.739-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WICTOR ALEXANDRE MELO - CPF: 048.636.339-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTUS MELO - CPF: 004.650.299-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ISIS MELO - CPF: 004.650.309-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (LITISCONSORTES), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (LITISCONSORTES), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), WICTOR ALEXANDRE MELO - CPF: 048.636.339-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO (AGRAVANTE), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RELAÇÃO À SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DE INTERDITO PROIBITÓRIO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – DEMONSTRAÇÃO DE POSSE DO BEM PELOS PETICIONÁRIOS/AGRAVADOS – RISCO IMINENTE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - VIABILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO EM CARÁTER ANTECEDENTE À APELAÇÃO CÍVEL – RECURSOS DE APELAÇÕES INTERPOSTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão exarada em sede de efeito suspensivo com caráter antecedente à apelação cível, que recentemente foi interposta, eis que pendia análise de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, mas já havia sido requerido o cumprimento provisório da sentença, sobretudo quando demonstrados os indícios de posse do peticionário/agravado, quando o litígio existe há longos anos e há risco de reintegração, em face ao pedido cumprimento provisório da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO (“Espólio de José Eustáquio”)
,
em face de decisão que
indeferiu
o pedido de revogação de efeito suspensivo concedido, em caráter antecedente à Apelação Cível, tendo como Apelante

ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (aqui Agravado)
, representado pela inventariante
Maria José Souza Peserico
, em face de sentença que, nos autos de Interdito Proibitório c/c Indenização
n.

0002053-83.2012.8.11.0055,
ajuizada por ALVARO LUIZ DAL RI e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, em desfavor de JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse em favor da parte Autora, revogando a liminar de reintegração de posse anteriormente concedida a ela. A sentença, ainda, CONDENOU os autores e a assistente litisconsorcial ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Diz que a pretensão é a reforma da decisão, pois foi “(...)
proferida pelo Exmo. Desembargador Relator Sebastião Barbosa Farias, que, com todo o respeito, equivocadamente, em decorrência das alegações mentirosas e reiteradas do Espólio de Ademar Peserico, concedeu efeito suspensivo a futuro recurso de apelação que sequer fora interposto até o momento, sob a premissa equivocada de que estariam presentes os requisitos de verossimilhança do direito e risco de dano”.

Argumenta que “(...) na ausência de interposição de recurso de Apelação, sequer seria possível apurar a verossimilhança de suas razões, pois inexistentes! Atribui-se efeito suspensivo a recurso inexistente, em contradição ao disposto no art. 1.012, §§ 3º e 4º do CPC”; que a “(...) decisão ora agravada deixou de observar que a sentença que revogou a tutela anteriormente concedida em favor do Espólio de Ademar Peserico baseou-se em vasta produção de inúmeras provas – documentais, periciais e orais. Tais provas demonstraram, sem qualquer dúvida, a inexistência de qualquer direito de posse por parte dos Autores da ação originária, dentre eles o ora Agravado, fundamentando robustamente o julgamento de mérito pela improcedência do feito”.

Destaca que a “(...) sentença em cotejo com as provas ali destacadas, incluindo o laudo pericial mencionado na r. decisão agravada, permite a constatação de que , apenas por se valer de títulos falsos e de manifesta má -fé-, o Agravado ajuizou a ação possessória em face de José Eustáquio de Almeida Melo, o qual sempre foi notoriamente reconhecido como titular dos direitos de posse da área objeto do litígio (...)”; que “(...) não há qualquer probabilidade de provimento em favor do Agravado Espólio de Ademar Peserico que possa revestir seu eventual recurso de Apelação, o qual frisa-se, sequer foi interposto. E, na ausência de qualquer probabilidade do direito alegado, é ainda mais certo que o dano , consistente na inviabilização do aproveitamento pleno das terras sobre as quais detém reconhecido direito de posse, vem sendo perpetrado em prejuízo do Espólio de José Eustáquio, ora Agravante, o que foi remediado pela sentença de mérito e não pode mais se admitir”.

Menciona que “(...) A r. decisão ora agravada desconsiderou que não se está mais no âmbito da cognição sumária da tutela provisória. Na ação de origem, foi proferida sentença de cognição exauriente que, após o trâmite da ação possessória por longos dez anos, durante os quais o Agravante foi prejudicado única e exclusivamente em razão da má-fé do Agravado, reuniram-se provas exaustivas da improcedência da pretensão do Agravado, não havendo, portanto, como cogitar qualquer “probabilidade do direito” em seu favor! 10. Nesse sentido, a r. decisão ora agravada deve ser reformada, uma vez que não enfrentou efetivamente o reconhecimento dos fatos e provas do direito do Agravante, em cognição exauriente em sentença de mérito, representando, a decisão agravada, ato decisório integralmente descolado da realidade fática certificada em sentença”.

Pondera que “(...) para concessão de efeito suspensivo à apelação, não basta a simples fumaça do bom direito – o que sequer existe no caso em questão, mas, de todo modo, é necessária a demonstração de efetiva possibilidade de êxito da apelação. A r. decisão agravada ignorou a fundamentação exposta numa sentença de mais de 50 laudas. Ignorou o robusto laudo pericial que demonstrou a fraude praticada pelo ora Agravado. Ignorou todos os irrefutáveis depoimentos que comprovam a ausência de posse dos Agravados. Por outro lado, sem qualquer fundamentação e de forma absurda, concedeu o efeito suspensivo a recurso que sequer foi interposto. Trata-se, com todo respeito, de uma decisão teratológica”.

Frisa a ausência de recurso – o qual considera requisito insuperável ao conhecimento e concessão de efeito suspensivo, bem como a ausência de probabilidade do direito – nulidade dos documentos utilizados pelo Agravado – ressaltando que a cognição exauriente não pode ser desconsiderada com base em alegações.

Afirma que o Laudo Pericial e a sentença reconheceram a falsidade da documentação apresentada pelo Agravado, que sequer possuía o condão de comprovar a posse.

Assevera a inexistência de benfeitorias alegadas pelo Agravado; e, ainda, que há reconhecimento de posse do Agravante.

Sustenta que “(...) A MANUTENÇÃO DA CAUTELAR REVOGADA CONFIGURARIA A ADMISSÃO DO FAVORECIMENTO INDEVIDO DO AGRAVADO, QUE USUFRUIU POR QUASE DEZ ANOS DE ÁREA AO QUAL NÃO DETINHA QUALQUER DIREITO!”.

Requer “(...) a RECONSIDERAÇÃO da r. decisão agravada de Id. 143292177, para que não seja conhecido e seja rejeitado o pedido de concessão de efeito suspensivo a futuro recurso de apelação que, até o momento, não foi interposto pelo Agravado, em vista da inexistência de verossimilhança de direito ou risco de dano, sob pena de admitir-se situação comprovadamente injusta que fora revogada pela análise de cognição exauriente da r. sentença. 70. Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, o que se admite apenas a título de argumentação, requer seja reformada a r. decisão agravada por esta Colenda 1ª. Câmara de Direito Privado, para negar provimento ao pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação proposto, com o provimento integral deste agravo interno”.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão que indeferiu o
Pedido de Revogação de Efeito Suspensivo
(ID. Num. 143437187)
deferido, de forma antecedente à Apelação Cível
n.

0002053-83.2012.8.11.0055,
formulado por
JOSÉ ARMANDO ARGENTA e WICTOR ALEXANDRE MELO
, tendo como Apelantes
ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO
, representado pela inventariante
Maria José Souza Peserico
, em face de sentença que, nos autos de Interdito Proibitório c/c Indenização ajuizada por ALVARO LUIZ DAL RI e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, em desfavor de JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse em favor da parte Autora, revogando a liminar de reintegração de posse anteriormente concedida a ela. A sentença, ainda, CONDENOU os autores e a assistente litisconsorcial ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Malgrado as alegações lançadas neste Agravo Interno – que reforçam as teses defendidas quando do pedido de revogação da decisão – o qual foi indeferido, repise-se que, apesar de não ter sido interposta apelação, pois ainda pende análise pelo Juízo “a quo” os Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente, há necessidade, a meu viso, de concessão de efeito suspensivo, em razão de a parte Agravada estar na posse do bem por longos anos, conforme manifestação pericial homologada - apontando posse anterior em favor do Agravado. Soma-se a tal fato, o risco de dano decorrente de iminente cumprimento provisório da sentença.

Com esses fundamentos, eis que há pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pelo Agravante; que no feito originário foi deferida tutela provisória de posse em favor da parte Agravada, sendo ela revogada pela sentença, na qual pendia julgamento de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, sem qualquer pretensão de desqualificar a sentença,
considero plausível a concessão do efeito suspensivo em sede recursal.

Ademais, em visita ao sítio eletrônico deste Tribunal verifica-se que foram interpostas Apelações Cíveis pelo ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO e também por ADRIANA BEZERRA DE BRITO, de forma que não se sustenta a alegação de ausência de insurgência recursal em face à sentença.

Assim, tendo em vista que o

agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Dentro desse contexto, tem-se que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023